Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renault do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 66045342 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Adélia Angelina Gonzaga em desfavor da ora agravante e de Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis S.A., deferiu pedido de antecipação de tutela de urgência em caráter antecedente, requerido para determinar às rés a entrega para a autora, no prazo de 5 dias, do veículo Renault Duster, cor prata, pelo valor de R$46.391,41 (quarenta e seis mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos), ou, em caso de não fabricação do veículo, a entrega de modelo similar, pelo mesmo valor, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento. Em razões recursais (Id 17737846, p. 4-12), requer a suspensão dos efeitos da decisão antecipatória. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja revogada ou, não sendo esse o entendimento deste e. Tribunal, para que seja reduzida a multa fixada. Preparo recolhido (Id 17737854). Consoante decisão unipessoal desta Relatoria (Id 17943002, p. 1-9) foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Em contraminuta ao agravo de instrumento (Id 18439768), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Agravo interno interposto ao Id 18607213, contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo, seguido de contrarrazões ao Id 19402565. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao PJe, verifico ter sido prolatada sentença pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos n. 0718909-79.2020.8.07.0001), que julgou procedente o pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC[1]. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento e ao agravo interno interpostos. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III e XIII[3], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno interpostos. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)